Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL E ACESSÓRIOS. INTEGRAÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. FIANÇA. VALIDADE. Impõe-se a rejeição da alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte autora trouxe argumentos lançados na origem, em relação aos quais a parte ré, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, teve oportunidade de se manifestar. Os aluguéis e os encargos acessórios da locação, devidos até a devolução das chaves, podem ser incluídos na condenação, notadamente quando houve pedido expresso nesse sentido na petição inicial. A atualização do débito locatício deve ser realizada pela variação mensal do IGP-M, conforme pactuado expressamente pelas partes contratantes. Obedecida a regra de interpretação restritiva da fiança, e à míngua de fundamento capaz de impugnar o cerne da questão controvertida, isto é, o inadimplemento dos alugueres e demais encargos acessórios, inexiste motivo para entender que o pacto locatício seria nulo, não havendo repercussão, por conseguinte, na validade da fiança prestada, conforme se depreende, a contrario sensu, do artigo 824, do Código Civil.